Tribunal: STF
Processo: ARE 953125
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-11
Data de publicação: 2016-11-11

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Exigência prevista no edital. Comprovação. Data da posse. Precedentes. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a comprovação dos requisitos para o exercício do cargo público, salvo na hipótese do art. 93, inciso I, da Constituição, deve ser exigida no momento da posse.



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões.